Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-88.2012.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001900-88.2012.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 030.777.981-58 (APELANTE), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (APELADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 030.777.981-58 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 0001900-88.2012.8.11.0010

APELANTE(S)

: MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S)

:

MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONCLUSIVA PARA AFERIR O SEGMENTO ORGÂNICO ACOMETIDO E O SEU GRAU DE REPERCUSSÃO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir o segmento orgânico acometido e o seu grau de repercussão, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA e

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do acidente (1/1/2011), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 .

Em suas razões recursais, a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
alega (ID. 121346698 - Pág. 63/72), preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
proferiu sentença sem qualquer prova desse embasamento para formar seu convencimento, porquanto totalmente ausente nos autos da presente demanda um laudo pericial médico judicial que conste o segmento orgânico acometido, e o seu grau de repercussão – incorrendo o nobre magistrado em
error in judicando
.

Destaca que, com base nos documentos apresentados aos autos, não há como estabelecer o grau de invalidez permanente do recorrido, sendo imprescindível que o mesmo providencie a documentação solicitada pelo
expert
(
concluo que o autor deverá fazer exames de RX Bacia e Fêmur e Tornozelo Direito
).

Assim, requer a reforma da decisão para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que seja anulada a sentença recorrida determinando-se o retorno dos autos à origem para complementação do laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 121346698 - Pág. 80/84).

Na apelação adesiva (ID. 121346698 - Pág. 76/79), o autor
MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
aduz que, ante o quadro do autor se enquadrar na invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa (75%),

aplica-se indenização proporcional de 75% do valor do teto que corresponde a R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), e não R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)= 52,5% como considerou a sentença de primeiro grau, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
nos ID. 121346698 - Pág. 90/94, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 1/1/2011, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Da análise dos autos, depreende-se que o magistrado de piso deferiu a prova pericial (ID. 121346696 - Pág. 93), sendo as partes intimadas para apresentarem quesitos à perita.

No entanto, certificou a Secretaria da Comarca do Juízo de Jaciara/MT:

“Certidão

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho de fls. 127, e ao compulsar os autos, pude verificar que às fls. 130, a Secretaria Municipal de Jaciara-MT,
indica como perita a Médica Estela Maris Moreira Costa, no entanto é de conhecimento desta Secretaria que
a mesma não mais aceita a nomeação como perita deste Juízo
. Certifico mais e dou fé que, informo o nome do médico perito para sua nomeação, sendo: ELDER ROCHA LEMOS. É o que me cumpre certificar. 10/12/2013”

Assim, o magistrado de primeiro grau determinou a substituição do perito, nomeando o “
Dr. Elder Rocha Lemos, Caixa Postal 22, Coxim/MS, CEP 79.400-000, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 422 do CPC).”

Considerando que na data da perícia médica designada o periciando/autor encontrava-se detido na cadeia municipal de Jaciara, fora designada nova data.

No ID. 121346697 - Pág. 77 consta uma perícia médica que concluiu: “
Concluo que o autor deverá fazer exames de RX bacia e fêmur e tornozelo direito”

Contudo, antes mesmo que tais exames aportassem aos autos, o d. magistrado de primeiro grau
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos já relatados.

Portanto, constata-se que o juízo
a quo
sentenciou o feito sem qualquer conclusão que conste o segmento acometido e o seu grau de repercussão.

Assim, em se tratando de matéria de fato, mister se faz a produção da prova pretendida, objetivando o esclarecimento daquela, cuja produção é útil ao deslinde do litígio e para formação do convencimento sobre a questão controvertida,

restando prejudicado o exame das demais questões envolvendo o mérito da causa.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ressalte-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos do art. 3º da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

II – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)”

Súmula 474 do STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO – AÇÃO IMPROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRESIGNAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E POR CONSEGUINTE DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU DAS LESÕES – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se a beneficiária é portadora de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, seu grau, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial.”

(TJMT – RAC
133452/2014
, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDO NÃO ELUCIDATIVO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I – [...] Conclui-se, portanto, que a sentença encontra-se eivada de vício porquanto fundamentada em prova inexistente nos autos, razão pela qual se impõe a sua anulação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, II, do CPC. VII – Outrossim, quanto à prova pericial produzida nos autos, conforme aduzido alhures, entendo que descabe ao perito aferir a existência ou não de nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão a ser analisada, tendo em vista que a apreciação da comprovação do nexo de causalidade deverá ser realizada pelo julgador conforme o cotejo probatório existente nos autos. A perícia médica judicial serve para trazer elementos técnicos ao feito, de forma a auxiliar o juízo. VIII – Desta feita, tendo em vista que a sentença impugnada fundamentou-se em prova pericial inexistente nos autos, e o laudo pericial produzido tratar-se de prova inconsistente, mister se faz a cassação do decisum para que haja o regular prosseguimento do feito com a realização de nova perícia. IX – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-CE - AC: 01513644720188060001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/06/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

Assim, determino seja designada nova perícia para a verificação efetiva da incapacidade alegada pela parte autora na inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo interposto pele SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para as devidas providências. Restando, pois,
prejudicado
o recurso do autor MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022